Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705254-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PRADINES COELHO RIBEIRO AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA, KLEBER CAMPOS FELIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa ao Sistema SISBAJUD - Reiteração - Não Demonstração de Modificação da Situação Fática – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta dos autos originários, em 24/04/2020, ou seja, há menos de um ano, foi realizada pesquisa de bens no sistema BacenJud, Renajud, a qual restou infrutífera, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Inicialmente, por se tratar de Ação de Execução em trâmite desde o ano de 2019, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Demais, é certo que em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Acórdão n.1010325, 20160020216155AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: 662/664) e (Acórdão n.1009550, 20160020280932AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 174/179). Contudo, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Além disso, significaria a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional (Acórdão n.775877, 20130020277755AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 580). Por fim, apesar de ter havido inovação no sistema SISBAJUD, houve pesquisa recente ao sistema BacenJud e não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator